Tribunal: CARF
Processo: 10970.720020/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A divergência entre escrituração contábil e fiscal, obtida a partir de documentação fornecida pelo próprio contribuinte, constitui prova idônea para a constituição do crédito tributário. Cabe ao sujeito passivo demonstrar a origem das diferenças.
NULIDADE. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. Segundo a Súmula CARF no 110, a ciência no processo administrativo fiscal considera-se válida quando efetivada ao domicílio tributário eleito pelo contribuinte, não se exigindo intimação pessoal de advogado.
IRRF E CSLL. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A dedução do imposto de renda retido na fonte ou da CSLL exige prova inequívoca da efetiva retenção, da correlação com as notas fiscais e da inclusão da receita na base de cálculo. Ausentes tais requisitos, aplica-se a Súmula CARF no 80.
PIS E COFINS. RECOLHIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. Planilhas unilaterais desacompanhadas de comprovantes idôneos não afastam o lançamento, especialmente quando o sujeito passivo deixa de apresentar o DACON e a memória de cálculo, mesmo após intimações regulares.
CSLL. BASE NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. O resultado negativo apurado em trimestre anterior pode ser utilizado como redutor do lucro líquido ajustado de período subsequente, observado o limite de 30% previsto no art. 58 da Lei no 8.981/1995. Configurado erro material na soma do valor deficitário, deve ser ajustada a base tributável.
PIS E COFINS. ICMS. EXCLUSÃO. Em observância ao Tema 69 do STF (RE 574.706/PR), o ICMS destacado nas notas fiscais não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. ISS. INCLUSÃO. Até decisão vinculante do STF em sentido contrário, o ISS permanece na base de cálculo das contribuições.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720020/2012-29
ACÓRDÃO
1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MYLLER & MANCINI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A divergência entre escrituração contábil e
fiscal, obtida a partir de documentação fornecida pelo próprio
contribuinte, constitui prova idônea para a constituição do crédito
tributário. Cabe ao sujeito passivo demonstrar a origem das diferenças.
NULIDADE. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. Segundo a
Súmula CARF no 110, a ciência no processo administrativo fiscal considera-
se válida quando efetivada ao domicílio tributário eleito pelo contribuinte,
não se exigindo intimação pessoal de advogado.
IRRF E CSLL. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A dedução do imposto de
renda retido na fonte ou da CSLL exige prova inequívoca da efetiva
retenção, da correlação com as notas fiscais e da inclusão da receita na
base de cálculo. Ausentes tais requisitos, aplica-se a Súmula CARF no 80.
PIS E COFINS. RECOLHIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. Planilhas
unilaterais desacompanhadas de comprovantes idôneos não afastam o
lançamento, especialmente quando o sujeito passivo deixa de apresentar o
DACON e a memória de cálculo, mesmo após intimações regulares.
CSLL. BASE NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. O resultado negativo apurado em
trimestre anterior pode ser utilizado como redutor do lucro líquido
ajustado de período subsequente, observado o limite de 30% previsto no
art. 58 da Lei no 8.981/1995. Configurado erro material na soma do valor
deficitário, deve ser ajustada a base tributável.
PIS E COFINS. ICMS. EXCLUSÃO. Em observância ao Tema 69 do STF (RE
574.706/PR), o ICMS destacado nas notas fiscais não integra a base de
cálculo do PIS e da COFINS. ISS. INCLUSÃO. Até decisão vinculante do STF
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
2
em sentido contrário, o ISS permanece na base de cálculo das
contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial para redução da
base de cálculo da CSLL, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Myller & Mancini Ltda., CNPJ no
03.XXX.XXX/0001-83, contra o Acórdão no 03-82.759, proferido pela 8a Turma da DRJ/BSB, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra os Autos de Infração lavrados em
face da contribuinte, referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, todos relativos ao ano-calendário de
2007.
A ação fiscal foi instaurada mediante Mandado de Procedimento Fiscal no
06.1.09.00-2011-00235-0, lavrado em 23/01/2012, na DRF/Uberlândia-MG (fl. 153). O objetivo da
fiscalização foi verificar a consistência das informações prestadas pela contribuinte nas
declarações referentes ao ano-calendário de 2007, em especial a DIPJ, apresentada com valores
zerados, e a ausência do DACON. Durante o procedimento, constatou-se divergência entre os
valores de receitas escrituradas nos livros contábeis e fiscais, o que levou à lavratura dos Autos de
Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
O Termo de Verificação Fiscal registrou que, a partir do confronto entre o Livro
Registro de Serviços Prestados e os documentos fiscais emitidos, havia receitas de serviços não
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
3
refletidas integralmente na escrituração comercial, totalizando R$ 250.268,34, frente a R$
439.237,18 lançados nos livros fiscais (fls. 154/155). Também foram apontadas omissões na
apresentação do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), memória de cálculo das contribuições e
DACON, apesar de intimações expedidas nesse sentido.
Os Autos de Infração culminaram na exigência de IRPJ e CSLL, com base na
reconstituição das demonstrações contábeis, e de PIS e COFINS, apurados sobre a base de cálculo
ajustada. O crédito tributário totalizou R$ 221.928,88.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou, em síntese:
(i) duplicidade no lançamento da Nota Fiscal no 363, de junho/2007, no valor
de R$ 9.151,84, que teria sido considerada em duplicidade (fls. 187/188);
(ii) recolhimento de IRPJ no valor de R$ 1.437,08 e de CSLL no valor de R$
682,52, ambos no quarto trimestre de 2007, que não teriam sido
reconhecidos pela fiscalização (fl. 188);
(iii) retenções de IRRF no valor de R$ 6.585,27 pela empresa TNL PCS S/A, que
deveriam ter sido compensadas, conforme DIRF e comprovantes
apresentados (fls. 188/189);
(iv) equívocos nas planilhas de apuração de PIS e COFINS, corrigidos com a
inclusão de notas fiscais de compras e vendas, as quais comprovariam que
os tributos foram efetivamente pagos; e
(v) ilegitimidade da inclusão de ICMS e ISS na base de cálculo de PIS e COFINS, à
luz de entendimento do Supremo Tribunal Federal.
A DRJ de Brasília julgou a impugnação parcialmente procedente. Reconheceu a
duplicidade da Nota Fiscal no 363, retificando os valores devidos a título de PIS e COFINS em junho
de 2007, reduzindo-os de R$ 377,97 para R$ 246,96 (PIS) e de R$ 1.740,96 para R$ 1.045,42
(COFINS). Contudo, manteve os demais lançamentos, ao entender que: (i) não houve auto de
infração relativo ao quarto trimestre de 2007, inexistindo tributo a compensar; (ii) os documentos
relativos a retenções na fonte não atendiam aos requisitos de comprovação, conforme Súmula
CARF no 80; e (iii) os recolhimentos de PIS/COFINS já haviam sido considerados nos cálculos fiscais
(fls. 264/267).
A decisão restou assim ementada:
Acórdão 03-82.759 - 8a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 07 de dezembro de 2018
Processo 10970.720020/2012-29
Interessado MYLLER & MANCINI LTDA
CNPJ/CPF 03.421.982/0001-83
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Constatada notas fiscais não informadas ao fisco federal e livros fiscais
registrados, válido é o respectivo lançamento.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação e acrescentando que: (i) a autuação se baseou em premissas
frágeis, pois os livros fiscais e contábeis não seriam prova suficiente de omissão de receita; (ii) a
fiscalização desconsiderou comprovantes de pagamento apresentados; (iii) a inclusão do ISS e do
ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS contraria o entendimento consolidado pelo STF no RE no
574.706/PR e demais precedentes (fls. 280/292).
Foram juntados aos autos: procuração (fl. 294), livros Diário e Razão Analítico (fls.
296/302), bem como comprovantes de arrecadação de tributos (fls. 304/307).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Da tempestividade e da admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto contra acordão proferido pela DRJ/BSB, em
sessão ocorrida em 07/12/2018. A ciência da decisão ocorreu via “AR”, recebido em 28/12/2018
(fl. 276). O início do prazo deu-se em 31/12/2018 (segunda-feira) e o recurso foi protocolado em
29/01/2019, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
sendo, portanto, tempestivo.
A peça recursal atende aos requisitos formais, estando presentes a identificação da
recorrente, a exposição dos fatos e fundamentos, o pedido de nova decisão e a assinatura de
procurador habilitado nos autos (fls. 294), na forma do art. 16, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, conheço do Recurso Voluntário. Passo à análise dos pontos
apresentados na peça recursal.
1. Preliminar - Da alegada insuficiência de elementos probatórios para constituição do
crédito tributário
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
5
A Recorrente sustenta que o lançamento seria nulo por falta de elementos
materiais, visto que a fiscalização teria se baseado apenas em registros contábeis e fiscais, sem
provas concretas de omissão de receitas (fls. 281/285). Em seus argumentos, tece a seguinte
lógica para sustentar seu ponto:
Nesse contexto, nota-se que tanto na escrituração da nota fiscal 363 (já
reconhecida em primeira instância), quanto na da nota fiscal 376, a presente
autuação fiscal mostrou-se arbitrária e ilegítima, o que nos leva à conclusão de
que os métodos utilizados para levantamento da quantia não servem de
justificativa para este procedimento fiscal.
O conjunto probatório revelou-se frágil e inconsistente, não se mostrando
adequado para a imputação de insuficiência de recolhimento de tributos, como
pretendeu a fiscalização. Os livros de registro de serviços são insatisfatórios para
apontar a ausência de tributação, porque não comprovam o efetivo ingresso de
receita no caixa do contribuinte.
A formalização da ocorrência dos fatos geradores do ISS, com a escrituração
daquele livro fiscal, consiste em meros indícios de receita auferida, demandando a
colheita de provas cabais por parte da fiscalização para comprovar o efetivo
ingresso, o que não ocorreu no presente caso. As provas poderiam ter sido feitas
pela demonstração de sinais exteriores de riqueza, todavia, a fiscalização se
omitiu em fazê-lo.
Assim sendo, não se incumbiu de seu ônus probatório, que aliás, conforme
doutrina abalizada, é seu dever diante de um processo administrativo fiscal,
vejamos:
O desconhecimento da teoria da prova, ou a ideologia autoritária, tem
levado alguns a afirmarem que no processo administrativo fiscal o ônus da
prova é do contribuinte. Isso não é, nem poderia ser correto em um estado
de Direito democrático. O ônus da prova no processo administrativo fiscal é
regulado pelos princípios fundamentais da teoria da prova, expressos, aliás,
pelo Código de Processo Civil, cujas normas são aplicáveis ao processo
administrativo fiscal. No processo administrativo fiscal para apuração e
exigência do crédito tributário, ou procedimento administrativo de
lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto, incumbe o ônus de
provar a ocorrência do fato gerador (MACHADO, Hugo de Brito. Mandado
de Segurança em Matéria Tributária. Ed. Dialética. São Paulo: 2003, p. 272).
Ainda nesse aspecto, não é defeso ao Fisco, sob a alegação de que o contribuinte
se omitiu em esclarecimentos, realizar a apuração de tributos supostamente
devidos, valendo-se de critérios inconclusivos, que desvirtuarão o tratamento
tributário reservado para a exação fiscal, como pretendeu fazer esses autos
quando deixou de realizar adições e exclusões ao lucro contábil apurado na DRE
reconstituída e, ainda, na negativa de dedução dos valores tributários retidos, sob
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
6
o argumento de que o recorrente não apresentou os documentos necessários,
tampouco a prova do recolhimento do tributo retido.
Ora, os elementos para correta constituição do crédito tributário não poderão ser
atribuídos ao contribuinte de modo nefasto. Cabe ao Fisco Federal a apresentação
de todas as provas necessárias ao embasamento da autuação, e não o contrário.
Essa é a crítica apresentada pelo brilhante Raul Haidar, tão oportuna para o
presente caso:
Não parece razoável um procedimento fiscal onde se possa afastar todas as
deduções ou abatimentos, simplesmente porque em determinado dia o
contribuinte não compareceu para dar explicações. O contribuinte não é
empregado ou escravo do fiscal. Este deve, pelo menos, atender a
explicação e aplicar o princípio da justiça tributária ao caso concreto. Lançar
o tributo mesmo sabendo que a dedução é correta, é crime de excesso de
exação. O fisco não precisa e nem pode cometer crimes' (acessado em 28
de
janeiro
de
2019
no
seguinte
endereço
eletrônico:
https://www.conjur.com.br/2011-ago-22/justica-tributaria-nao-cabe-
contribuinte-provar-nao-sonegou ).
Assim sendo, considerando que a administração pública tributária não se
incumbiu de seu ônus probatório e procedeu à autuação fiscal de maneira
nitidamente indevida, requer seja o presente procedimento fiscal julgado
totalmente improcedente, por ausência de provas suficientes que pudessem
justificar a procedência da ação fiscal.
E, caso esse não seja o entendimento de Vossas Senhorias, o que se admite
apenas por hipótese, requer seja admitido o abatimento dos valores de IR retido
na fonte, conforme constante das notas fiscais careadas aos autos, como também
a exclusão da nota fiscal n. 376, com seus reflexos tributários, desde
procedimento fiscal.
Apesar das explanações tecidas pela Contribuinte, ao examinar o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 153/156), a fiscalização demonstra e evidencia que se valeu de
documentação fornecida pela própria contribuinte, notadamente os Livros Diário, Razão Analítico
e Registro de Serviços Prestados, bem como das Notas Fiscais emitidas no período de 2007.
Confrontando esses documentos, constatou-se a divergência de R$ 188.968,84 entre as receitas
lançadas nos livros fiscais e aquelas escrituradas na contabilidade.
Assim constou no TVF (fls. 153 e 154):
Inicialmente foi lavrado em 28/04/2011, o Termo de Início do Procedimento
Fiscal, cuja ciência se deu via postal, por Aviso de Recebimento (AR), em
02/05/2011, através do qual o contribuinte sob ação fiscal foi intimado a
apresentar os livros Diário e Razão Analítico, todos pertinentes ao ano de 2007,
bem como cópia do Contrato Social e suas alterações.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
7
Em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, o sujeito passivo
apresenta os documentos solicitados.
Na data de 07/07/2011, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal, cuja ciência se
deu via postal, por Aviso de Recebimento (AR), em 12/07/2011, intimando o
sujeito passivo a apresentar as Notas Fiscais de Serviços e de Saídas emitidas no
ano de 2007, bem como os livros Registro de Serviços Prestados e Registro de
Saídas pertinentes ao mesmo período.
Os elementos solicitados foram regularmente apresentados pelo sujeito passivo.
A análise dos livros de escrituração comercial e fiscal no período sob auditoria,
evidencia receitas de serviços escrituradas no Livro Registro de Serviços
Prestados, no montante de R$ 439.237,18, e receitas de serviços escrituradas nos
Livros Diário e Razão Analítico no montante de R$ 250.268,34, conforme
demonstrado, na planilha 'Demonstrativo da Receita Bruta de Serviços – Livros
Fiscais x Livros de Escrituração Comercial – AC 2007'.
As receitas escrituradas no Livro Registro de Serviços Prestados foram
confrontadas com os documentos fiscais apresentados pelo sujeito passivo, os
quais atestaram a veracidade das informações escrituradas no mencionado Livro
fiscal.
A apresentação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ relativa ao ano-calendário 2007, com ausência de preenchimento
de valores nas fichas da declaração (valores zerados), a omissão na apresentação
do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon e a apresentação
das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF sem
informações pertinentes aos débitos, cumuladas com a constatação de
divergências entre as receitas de serviços registradas nos livros de escrituração
comercial e fiscal, impõe a apuração do IRPJ, CSLL, Pis e Cofins devidos, e seu
confronto com os eventuais recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo, com a
finalidade de detectar diferenças passíveis de lançamento de ofício.
3 – Da Apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS:
3.1 – Considerações Preliminares:
Em 23/09/2011, procedeu-se à lavratura do Termo de Intimação Fiscal, cuja
ciência se deu via postal, por Aviso de Recebimento (AR), em 27/09/2011, através
do qual o contribuinte foi intimado a apresentar o Livro de Apuração do Lucro
Real – LALUR, a memória de cálculo da apuração do Pis e Cofins e o
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon, todos pertinentes
ao ano de 2007.
Transcorrido o prazo concedido, o sujeito passivo não se manifestou, impondo-se
a apuração dos tributos devidos com fundamento nos elementos disponíveis, já
apresentados pelo auditado, em atendimento a Termos de Intimação Fiscal.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
8
Além disso, foram expedidas intimações fiscais específicas para apresentação do
LALUR, memória de cálculo do PIS/COFINS e DACON (fls. 187/189). O contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou parte da documentação solicitada, ensejando a aplicação do art. 142 do
CTN, que autoriza o lançamento de ofício com base nos elementos disponíveis.
A jurisprudência deste Conselho também reconhece que a escrituração contábil e
fiscal do próprio contribuinte constitui prova hábil para apuração de receitas omitidas:
Processo no 19515.722977/2013-32
Recurso De Ofício e Voluntário
Acórdão no 1402-002.399 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de
fevereiro de 2017
Matéria IRPJ e Reflexos
Recorrente ABB LTDA.DRJ/POA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES DE DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE VENDAS
OU DE SERVIÇOS REGISTRADOS NA CONTABILIDADE SEM DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA A LHES DAR LASTRO.
Caracterizam-se como prova direta da omissão de receitas, os valores
escriturados pelo sujeito passivo em sua contabilidade a título de devoluções,
cancelamento ou redução de vendas e/ou serviços sem que tenham sido
apresentados à Autoridade Fiscal os necessários e correspondentes documentos
que comprovem tais operações, mormente quando a fiscalizada não atende às
intimações para sua apresentação.
ANTECIPAÇÕES E RETENÇÕES NA FONTE. UTILIZAÇÃO.
Quando for constatada omissão de receitas não cabe a dedução dos valores
antecipados ou retidos na fonte que se encontrem escriturados e que tenham
sido utilizados pelo sujeito passivo na apuração de suas bases de cálculo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LIVROS CONTÁBEIS.
ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
A escrituração só faz prova a favor do contribuinte se suportada por documentos
hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos e registrada em livros revestidos das
formalidades intrínsecas e extrínsecas impostas por lei.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
9
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Nos termos da Súmula 103 do CARF, não se conhece de recurso de ofício que
suplante o limite de alçada vigente à data de sua apreciação em segunda
instância.
Quanto ao argumento de que a condução dos trabalhos seria frágil em razão da
procedência parcial das insurgências em primeiro grau, também não merece prosperar. O
procedimento fiscal possui o contraditório e ampla defesa, além dos graus de jurisdição de
julgamento, justamente para garantir que eventuais erros humanos possam ser corrigidos, o que,
na espécie, ocorreu. Não vislumbro, portanto, fragilidade na condução dos trabalhos da
autoridade fiscal de piso em razão do que foi corrigido em segundo grau.
2. Preliminar – Do requerimento de intimação da advogada sob pena de nulidade dos atos
A Recorrente, em seus pedidos formulados na peça recursal, requer a intimação
pessoal de sua patrona regularmente constituída (fl. 292), sob pena de nulidade dos atos
publicados no bojo deste processo administrativo.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, a ciência considera-se válida
quando realizada ao sujeito passivo no domicílio tributário eleito, sendo facultado ao contribuinte
indicar procurador no sistema e-CAC.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que a ausência de envio de
comunicação diretamente ao advogado não acarreta nulidade:
Processo no 10580.732748/2011-14
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-011.610 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 6 de março de 2024
Recorrente POLYSTAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORD. SINTÉTICOS LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve ser
replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória por
não informar o fato gerador, objeto do lançamento da obrigação principal, em
GFIP.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
10
INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO NO PAF. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Vale transcrever, ainda, o teor da Súmula n. 110 do CARF:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
No caso, a Recorrente apresentou impugnação tempestiva, teve acesso integral aos
autos e interpôs Recurso Voluntário em tempo hábil. Não se constata prejuízo ao contraditório ou
à ampla defesa. Portanto, indefiro o pedido de intimação pessoal da advogada.
Do Mérito
3. Do pedido de abatimento de IR retido na fonte, CSLL, PIS e Cofins
A Contribuinte requer que, na hipótese de manutenção dos lançamentos, seja
“admitido o abatimento dos valores de IR retido na fonte, conforme constante das notas fiscais
careadas aos autos”, assim como pleiteia a dedução de valores pagos a título de CSLL, Pis e Cofins.
Entendo não assistir razão à Contribuinte.
A Recorrente sustenta que, embora não houvesse destaque nas notas fiscais
emitidas, as retenções do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRRF) foram efetivamente
realizadas pela tomadora dos serviços, em especial pela empresa TNL PCS S/A, e que tais valores
deveriam ter sido deduzidos do montante exigido. Aduz ainda que, na mesma linha, houve
recolhimento regular da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), bem como do PIS e da
COFINS, todos nos percentuais previstos em lei.
Nos documentos acostados (impugnação e recurso), a Recorrente apresenta
planilhas internas de compras e vendas, nas quais teria calculado o PIS à alíquota de 1,65% e a
COFINS à alíquota de 7,6%, afirmando que esses tributos foram devidamente recolhidos.
Argumenta, portanto, que a fiscalização teria incorrido em excesso ao desconsiderar esses
pagamentos, assim como as retenções na fonte.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
11
Tais valores, segundo sustenta, deveriam ter sido abatidos do IRPJ apurado.
De fato, a Súmula CARF no 80 dispõe que:
"Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto."
No entanto, a decisão da DRJ/BSB já havia examinado essa matéria e concluído que
os documentos apresentados não atendem a todos os requisitos da súmula: faltou a correlação
direta entre as notas fiscais, os valores retidos e o efetivo oferecimento das receitas à tributação
(fls. 265/267).
Vejamos como decidiu a instância a quo:
O contribuinte afirma que no quarto trimestre de 2007 haveria um pagamento de
Imposto de Renda no valor de R$ 1.437,08, não considerado pela fiscalização.
No caso, a apuração do IRPJ foi trimestral, e para o quarto trimestre não houve
lançamento nestes autos. Ou seja, para o quarto semestre não houve infração, os
valores do contribuinte estavam corretos.
O contribuinte anexa DIRF, comprovantes de arrecadação e notas fiscais.
Primeiramente observa-se que só houve auto de infração de IRPJ/CSLL para o
primeiro trimestre e para o terceiro trimestre. Assim, só serão considerados
nestes aproveitamentos os valores recolhidos nestes trimestres.
Também não serão aproveitados valores sem nota, pois não há como saber se os
valores de receitas foram oferecidos à tributação, isso de acordo com a Súmula
abaixo.
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Ainda, para serem aceitas tem que coincidir os períodos lançados com os
apurados. Além, da identificação correlação da nota com o valor arrecadado, e os
códigos de receita relativo ao Imposto de Renda.
No caso, nenhum dos documentos anexados satisfaz tais requisitos.
Assim, conforme ressaltado pela DRJ/BSB e consagrado pela Súmula CARF n. 80, o
aproveitamento de valores de IRRF e CSLL exige comprovação inequívoca de três requisitos
cumulativos:
(i) efetiva retenção;
(ii) correlação entre a retenção e as notas fiscais apresentadas;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
12
(iii) inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto.
Nos autos, os documentos apresentados pela contribuinte consistem em cópias de
notas fiscais e comprovantes parciais de retenção, mas sem vínculo direto com as receitas
efetivamente oferecidas à tributação no período de apuração fiscalizado. Ou seja, embora haja
indícios de retenções, não há comprovação idônea de que as receitas respectivas tenham sido
incluídas na base de cálculo do IRPJ. Sem essa vinculação, não se pode autorizar o abatimento.
Quanto à CSLL, não foram juntados comprovantes específicos que demonstrem a
dedução do valor recolhido sobre a base tributável considerada pela fiscalização.
No tocante aos recolhimentos de PIS e à COFINS, o Termo de Verificação Fiscal (fls.
155/156) indica que a empresa foi intimada a apresentar a memória de cálculo e o DACON de
2007, mas deixou de atender a essas intimações. Diante disso, a autoridade fiscal se valeu dos
livros contábeis e fiscais disponíveis, apurando os valores devidos. As planilhas apresentadas pela
defesa não se prestam a infirmar esse resultado, pois não são acompanhadas dos comprovantes
de recolhimento correspondentes.
Ainda, em nome da verdade material, a Contribuinte poderia ter trazido aos
autos, em duas oportunidades, documentação idônea a confirmar seu alegado: quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário. Entretanto, deixou
de fazê-lo.
Portanto, ainda que haja indícios de recolhimento parcial, a ausência de provas
robustas e devidamente correlacionadas impede o reconhecimento dos abatimentos pleiteados.
Assim, rejeito o pedido de aproveitamento dos valores de IRRF e CSLL, bem como a
alegação de integral recolhimento de PIS e COFINS, por insuficiência de comprovação documental.
Rejeito, portanto, o pedido formulado.
4. Da exclusão da Nota Fiscal no 376
A Recorrente também pede, de forma subsidiária, que seja excluída a Nota Fiscal no
376, emitida em setembro de 2007, no valor de R$ 51.246,00, alegando que se refere a operação
contabilizada em período posterior (2008), cuja tributação já teria sido considerada.
Examinando o Termo de Verificação Fiscal e a documentação de fls. 282/283,
constata-se que a fiscalização incluiu a referida nota no cômputo das receitas de 2007 por
entender que a data de emissão era determinante para a ocorrência do fato gerador do IRPJ/CSLL.
Observo que tal insurgência constou na manifestação de inconformidade (fls. 190 e
ss), de forma genérica, sob os seguintes argumentos:
Primeiramente, importante destacar, que inobstante não haver destaque da
retenção do imposto de renda PJ, tais descontos eram realizados pela tomadora
dos serviços.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
13
Eram realizados os descontos e efetuados os pagamentos, no percentual legal.
No mesmo sentido, o PIS e o COFINS foram integralmente pagos, no percentual
legal de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS).
Considerando a planilha de compras e vendas conforme abaixo, tem-se o cálculo
dos tributos da seguinte forma:

O acórdão recorrido, ao analisar as notas fiscais notas fiscais no 354/367, 371/372,
374/378 e 380, somente deu razão à Contribuinte quanto à Nota Fiscal n. 363.
Analisando o argumento quanto à Nota Fiscal n. 376, não vislumbro elementos nos
autos capazes de afastar o lançamento. Verifico que a contribuinte não logrou comprovar
documentalmente que a receita correspondente tenha sido oferecida à tributação em outro
período (trazendo, por exemplo, seus extratos bancários indicando o recebimento em momento
posterior, e a identificação do pagamento dos impostos), ou que o lançamento da NF 376 fosse
equivocado. Ao contrário da duplicidade da NF 363 (reconhecida pela DRJ como erro de cálculo), a
NF 376 não apresenta, nos autos, documentação inequívoca que autorize sua exclusão.
Assim, rejeito o pedido formulado.
5. Da apuração da CSLL e da compensação da base de cálculo negativa
A Recorrente afirma que, no segundo semestre de 2007, foi reconhecido resultado
deficitário de R$ 17.869,23, configurando base de cálculo negativa da CSLL. Entretanto, ao
elaborar o demonstrativo, a fiscalização não tratou esse valor como redutor, mas como acréscimo
ao lucro líquido do terceiro trimestre, onerando indevidamente a apuração da contribuição.
Com fundamento no art. 58 da Lei no 8.981/1995, alega que o lucro líquido ajustado
pode ser reduzido por compensação da base de cálculo negativa apurada em períodos-base
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
14
anteriores, até o limite de 30%. Assim, requer a correção do cálculo, especificamente no terceiro
trimestre, para excluir da base de cálculo da CSLL o valor deficitário efetivamente apurado.
De fato, o dispositivo legal citado dispõe: "Para efeito de determinação da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por
compensação da base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores, em, no máximo,
trinta por cento."
Quando da apresentação da manifestação de inconformidade, a instância a quo não
foi instada quanto a esse ponto.
Entretanto, no caso em espécie, por se tratar de erro material, entendo que há
possibilidade de superar o óbice de supressão de instância, vez que o resultado do julgamento,
como será visto, será a favor da Contribuinte, e não se sujeitará a insurgência recursal de ofício do
fisco, nos termos da Portaria ME no 2/2023.
Como ressaltado, a fiscalização, ao deixar de considerar a compensação, incorreu
em erro material na apuração, pois tratou o resultado negativo como acréscimo, e não como
redutor. O correto seria permitir o abatimento até o limite legal de 30% da base positiva
subsequente, na forma do art. 58 da Lei no 8.981/1995. Vejamos a planilha a que se refere a
Contribuinte (fls. 145):

Nesse sentido, havendo prova documental do prejuízo fiscal ou da base negativa de
CSLL apurada em determinado período, deve-se assegurar ao contribuinte o direito à
compensação no cálculo do tributo devido.
Segue abaixo o quadro comparativo, no qual se observa a diferença entre o critério
adotado pela RFB e o ajuste que se impõe, conforme a legislação:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
15

Assim, acolhe-se a insurgência da Recorrente para determinar que, no recálculo da
CSLL do ano-calendário de 2007, seja considerada a dedução de R$ 17.869,23, com base no art. 58
da Lei no 8.981/1995, considerando a base de cálculo da CSLL no 3o Trimestre do AC de 2007 em
R$101.144,09 e, deduzindo-se a CSLL efetivamente recolhida (R$805,80), considerar o valor de
R$8.297,17 de CSLL a recolher.
6. Da exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins
Quanto aos argumentos aduzidos em relação à possibilidade de exclusão do ICMS
da base de cálculo do Pis e da Cofins abordada no RE no 574.706/PR no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, modulado para efeitos aos Processos Administrativos protocolados até
15.07.2017, que culminou na Tese 69 daquele Tribunal, o CARF já possui entendimento
sedimentado:
Processo no 11080.725669/2014-95
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-006.569 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 17 de agosto de 2023
Recorrente COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARESI LTDA -ME
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
[...]
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TERMOS. STF.
RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em
15/03/2017. E, de acordo com a modulação dada a essa decisão no julgamento
dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser
excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
16
valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos
protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, a ele dar provimento
parcial para reconhecer a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
conforme for apurado pela unidade de origem quando execução do acórdão. O
Conselheiro Luciano Bernart acompanhou a Relatora pelas conclusões em relação
ao terma “qualificação da multa de ofício”. (grifou-se)

Processo no 10980.912671/2012-24
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-010.670 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 25 de julho de 2023
Recorrente METROPOLITANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2006
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS,
com a aplicação do julgado aos processos administrativos protocolados até a data
da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017), o que afasta, de imediato,
o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp
1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição
o valor do ICMS, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo a unidade de origem
verificar a correção dos valores apresentados pelo Recorrente em seus pedidos.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.661, de 25 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10980.912662/2012-33, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado. (grifou-se)
Como visto, em 8 de outubro de 2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF), decidiu pela impossibilidade de o ICMS compor a base de cálculo da Cofins. Em 15 de março
de 2017, no RE 574.706, com repercussão geral, decidiu também pela impossibilidade de compor
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep. Ainda, fixou a tese n. 69, vinculante, de que “o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Esse entendimento
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
17
deve ser observado no âmbito administrativo em virtude do art. 99 do Regimento Interno do
CARF, que impõe a reprodução de decisões transitadas em julgado do STF com repercussão geral.
Quanto ao ISS, embora existam decisões do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de sua não inclusão na base de cálculo, não há até o presente momento pronunciamento
definitivo do STF em sede de repercussão geral. Em razão disso, o entendimento prevalecente no
CARF é de que, até ulterior definição da Suprema Corte, o ISS integra a base de cálculo das
contribuições:
Processo no 10240.900747/2019-17
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-011.722 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 22 de março de 2024
Recorrente CLINERON - CLINICA RENAL DE RONDONIA LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA
COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há determinação legal para a exclusão do ISS da base de cálculo da Cofins.
Assim, acompanhando a jurisprudência vinculante do STF e a orientação do próprio
CARF em casos análogos, impõe-se dar provimento parcial ao recurso para determinar que, no
recálculo das contribuições ao PIS e à COFINS referentes ao ano-calendário de 2007, seja excluído
o montante do ICMS destacado nas notas fiscais das bases de cálculo. Caberá à autoridade fiscal
proceder aos ajustes necessários, com base nas informações já constantes dos autos.
Quanto ao ISS, nego provimento ao pedido, conforme explicitado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, e dar-lhe parcial provimento, para (i) determinar a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS, em conformidade com o decidido pelo STF no RE no
574.706/PR, com base nas informações constantes nos autos; e (ii) reconhecer erro material na
apuração da CSLL, fixando a insuficiência de recolhimento do 3o trimestre de 2007 em R$
8.297,17, mediante a dedução da base negativa de R$ 17.869,23, nos termos do art. 58 da Lei no
8.981/1995.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.475 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720020/2012-29
18
É como voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 332
DF CARF MF
Original